Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. ART. 29, II E 192, CTB. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação regressiva de segurada para ressarcimento das despesas decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de culpa exclusiva da condutora do veículo segurado, o que eximiria o réu do dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de colisão de veículos, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, exige comprovação da culpa na ação ou omissão. Entretanto, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo traseiro pelo descumprimento da distância de segurança prevista nos artigos. 29, II e 192 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.
4. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, deve prevalecer a presunção de culpa do condutor do veículo traseiro.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29 e 192. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1873155, de Relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível. Acórdão 1868562, de Relatoria da Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1870589, de Relatoria do Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível. Acórdão 1882438, de Relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.